Tribunal: TJSP
Processo: 0006333-03.2019.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução – Regressão de regime prisional – Sentenciado que, durante o cumprimento de pena em regime aberto, não foi encontrado por policiais militares em sua residência, em horário que deveria estar nela recolhido – Decisão judicial proferida pela d. Magistrada de Primeiro Grau que reconheceu haver descumprimento pelo sentenciado das condições impostas para usufruto do regime aberto

Ementa:
Agravo em Execução – Regressão de regime prisional – Sentenciado que, durante o cumprimento de pena em regime aberto, não foi encontrado por policiais militares em sua residência, em horário que deveria estar nela recolhido – Decisão judicial proferida pela d. Magistrada de Primeiro Grau que reconheceu haver descumprimento pelo sentenciado das condições impostas para usufruto do regime aberto (artigo 50, V, da Lei de Execução Penal), determinando a regressão para o regime semiaberto – Decisão que deve ser mantida – Agravo desprovido.